Tribunal: TJSP
Processo: 1002885-35.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTAINER – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE CONTAINER – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todos os documentos e alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Os embargos de declaração devem observar os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação – Omissão, contradição ou obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados."